Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602878-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
26/06/2023
Número: 0602878-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DOUGLAS FELIPE FREITAS
ROBERTO - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
(ADVOGADO)
BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA
(ADVOGADO)
ADELMO FELIX CAETANO (ADVOGADO)
ISMAEL AMBROZIO DA SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA (ADVOGADO)
BRUNO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
RENATO RIBEIRO BRANDAO (ADVOGADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO (REQUERENTE)
PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
(ADVOGADO)
BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA
(ADVOGADO)
ADELMO FELIX CAETANO (ADVOGADO)
ISMAEL AMBROZIO DA SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA (ADVOGADO)
BRUNO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
RENATO RIBEIRO BRANDAO (ADVOGADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624224
22/06/2023
22:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.064

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602878-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB/GO33670
ADVOGADO: ADELMO FELIX CAETANO - OAB/DF59089
ADVOGADO: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - OAB/DF66274
ADVOGADO: BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - OAB/DF67188
ADVOGADO: BRUNO GONCALVES DA SILVA - OAB/DF64721
ADVOGADO: RENATO RIBEIRO BRANDAO - OAB/GO32117
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB/GO33670
ADVOGADO: ADELMO FELIX CAETANO - OAB/DF59089
ADVOGADO: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - OAB/DF66274
ADVOGADO: BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - OAB/DF67188
ADVOGADO: BRUNO GONCALVES DA SILVA - OAB/DF64721
ADVOGADO: RENATO RIBEIRO BRANDAO - OAB/GO32117
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO
Num. 43624224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26

PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. GASTOS DE CAMPANHA.
FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Todas as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral
deverão estar quitadas até a data fixada para a entrega da prestação
de contas final. Em caso de ausência de quitação no prazo estipulado,
as dívidas deverão ser assumidas pelo partido.

1.1. A existência de dívida de campanha sem a assunção pelo partido
é falha grave que compromete a regularidade das contas.
Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa
em que o fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só,
irregularidade, dada a ausência de vedação legal. Precedentes.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Douglas Felipe Freitas
Roberto, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato ao cargo de
Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato teve o seu pedido de registro de candidatura indeferido,
constando no sistema do TSE o apontamento de votação zerada.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 20.400,00, sendo R$
15.000,00 de recursos financeiros provenientes do FEFC e R$ 5.400,00 de recursos
estimáveis em dinheiro de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43252850).

Num. 43624224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, em que opinou
pela desaprovação das contas, destacando os seguintes pontos (ID 43583170): a)
existência de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas, decorrentes do
não pagamento de despesas contratadas no montante de R$ 26.997,41, sem a assunção
pelo partido; e b) mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
prestador de contas em exame, o que poderia indicar desvio de finalidade.

A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral foi pela desaprovação das
contas (ID 43596888).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória).

A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica da
representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais
devem ser protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na
Carta Constitucional, em seu artigo 14, parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
Num. 43624224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26

accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
apontando as seguintes irregularidades:

a) Dívidas de campanha não assumidas pelo Partido:

Constou no parecer conclusivo a existência de dívidas de campanha
declaradas na prestação de contas, decorrentes do não pagamento de despesas
contratadas no montante de R$ 26.997,41, sem a assunção pela agremiação, em afronta
ao contido no artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
Num. 43624224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código Civil, art. 299).

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final,
de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

Tem-se, portanto, que as despesas contraídas ao longo da campanha
eleitoral devem ser quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final,
e, em caso de ausência de quitação no prazo estipulado, as dívidas poderão ser
assumidas pelo partido, observados os requisitos do citado § 3º.

A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido atesta a
falta de planejamento financeiro e o descaso do candidato com a obrigação de prestar
contas e, nos termos do artigo 34, da citada Resolução TSE nº 23.607/2019, poderá
conduzir à desaprovação das contas:

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

José Jairo Gomes leciona “não poder o candidato gastar mais do que a
arrecadação lhe permite; é seu dever exercer controle sobre a campanha, moderando os
gastos conforme a disponibilidade de recursos. O desequilíbrio negativo das contas
enseja sua desaprovação, pois denota grave irregularidade” (Direito Eleitoral. 18ª ed.,
2022, Atlas. p.22).

A jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a
dívida de campanha não assumida pelo partido configura vício insanável, quando
referente a percentual significativo ou valor expressivo, o que afasta a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM
SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO.
INSANABILIDADE. IRREGULARIDADES QUE ULTRAPASSAM 10% DO TOTAL
ARRECADADO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A
Num. 43624224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 30/TSE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em processos de prestação de contas, não se admite a juntada tardia de documentos
quando o candidato foi previamente intimado para suprir as falhas identificadas e deixou de
se manifestar oportunamente, haja vista a incidência da preclusão.

2. A dívida de campanha não assumida pelo partido configura vício insanável, o que
afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060051292, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Data 28/04/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão
partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas,
por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso
de irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas.
Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída
pelo Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se
tratar de irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46%
dos gastos financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Data 29/08/2022)

Não se desconhece que no julgamento das prestações de contas relativas às
eleições do ano de 2022, em relação às dívidas de campanha com valor nominal irrisório,
esta Corte entendeu ser possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para o fim de julgar as contas aprovadas com ressalvas. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
Num. 43624224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26

INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS AO FINAL DE CAMPANHA.
VEÍCULO PRÓPRIO UTILIZADO NÃO DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA DE VALOR IRRISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. A propriedade de veículo não declarado no Registro de Candidatura, mas na prestação
de contas de campanha, lançado o automóvel como recurso estimável em dinheiro, afronta
a regra disposta no artigo 25, § 2º da Resolução 23.607/2019. No entanto, informação
acostada pela Procuradoria Regional Eleitoral comprova a propriedade do veículo.

3. Conquanto a existência de dívida de campanha, não assumida pelo partido, seja
falha de natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo pagamento, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade orientam a aprovação com ressalvas
das contas de campanha, em se tratando de irregularidade que, apesar de possuir
natureza grave, o valor nominal é irrisório.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060354510, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 03/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada
justificativa de um equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem
como porque na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente
declarados.

2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo
TSE para superação de irregularidades.

3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241497, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Relator(a) designado(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Data 13/04/2023)

Contudo, no presente caso, a dívida de campanha não assumida pelo Partido
é no valor de R$ 26.997,41, a qual ultrapassa o total de recursos arrecadados na
campanha (R$ 20.400,00), sendo irregularidade grave que conduz à desaprovação das
Num. 43624224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26

contas.

b) Realização de despesas junto a fornecedores de campanha que
possuem relação de parentesco com o prestador de contas:

Constou no parecer conclusivo que, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal do Brasil,
realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores
de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas, o que
poderia indicar desvio de finalidade.

As despesas indicadas no parecer conclusivo são as seguintes:

O setor técnico esclareceu que, em conformidade com o artigo 91, VIII, da
Resolução TSE nº 23.607/19, o registro foi incluído para conhecimento e não foi
considerado para a conclusão do parecer.

Na espécie, conquanto se trate de gastos registrados em nome da mãe e da
irmã do candidato, não há comprovação de fraude na contratação tampouco de desvio de
finalidade nas despesas realizadas, não sendo possível se reconhecer a existência de
irregularidade com fundamento em mera presunção.

Nesse sentido, colaciona-se recente julgado desta Corte, o qual se amolda ao
caso em exame:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE CAMPANHA. FORNECEDOR
COM PARENTESCO COM O CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO
CONCRETO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça Especializada, pode
ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43624224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060270330, Acórdão Relator Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Data 03/05/2023)

Em conclusão, a única irregularidade que persiste no caso em tela é a dívida
de campanha não assumida pelo Partido, no valor de R$ 26.997,41, a qual, por constituir
irregularidade grave, enseja a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de
Douglas Felipe Freitas Roberto, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal,
pelo partido PROS, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602878-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - DF61528, BRUNO
AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO33670, ADELMO FELIX CAETANO - DF59089,
ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - DF66274, BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA -
DF67188, BRUNO GONCALVES DA SILVA - DF64721, RENATO RIBEIRO BRANDAO -
GO32117, JARMISSON GONCALVES DE LIMA - DF16435, GABRIELLA FRANSON E SILVA -
PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: DOUGLAS FELIPE FREITAS ROBERTO -
Advogados do REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS -
DF61528, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO33670, ADELMO FELIX
CAETANO - DF59089, ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - DF66274, BEATRIZ GONCALVES DA
SILVA COSTA - DF67188, BRUNO GONCALVES DA SILVA - DF64721, RENATO RIBEIRO
BRANDAO - GO32117, JARMISSON GONCALVES DE LIMA - DF16435, GABRIELLA
FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO
Num. 43624224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624224 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:46:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222461955000000042586011
Número do documento: 23062222461955000000042586011
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:53:26